Tribunal: TJES
Processo: 5005231-31.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005231-31.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA LIMA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005231-31.2024.8.08.0050

RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA LIMA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECLAME QUE QUESTIONA SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS E COM PARTES DIFERENTES
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ANTONIO DA SILVA LIMA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
.

Em sede recursal (ID 15269278), o recorrente apresenta recurso não condizente com os fatos constantes da petição inicial e
d
issonante dos fundamentos do julgado
, o que será tratado na fundamentação do voto.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15269282).

É a síntese do necessário.

VOTO

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a
aparente
hipossuf
i
ciência econômica do recorrente.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduz sentença de processo e parte distinta, com fundamentos divergentes da questão aqui tratada, como se depreende da petição recursal - ID 15269278 – pag. 3 a 9.

Verifico que a parte recorrente colaciona sentença que julgou o pedido procedente em parte, no entanto, a sentença constante dos presentes autos, foi julgada improcedente (ID 15269272)!! Continua argumentando de forma confusa suas razões, sem fundamento específico, para ao final pedir a reforma do julgado de modo genérico, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença, o que impede a prestação jurisdicional meritória do recurso, nos termos do artigo 932 do CPC.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é dislexo dos fatos constantes dos autos, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

O C. STJ já decidiu que
“STJ Princípio da dialeticidade – necessidade de impugnação da totalidade de fundamentos do acórdão recorrido "1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia." AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)
”.

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95, suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)